Tribunal: TJSP
Processo: 1006529-87.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Procedência de dois dentre os três pedidos formulados na inicial - Decaimento mínimo - Sucumbência recíproca afastada - Inteligência do art. 86, § único, do CPC/15 e da súmula 326, do C. STJ - Recurso provido para afastar o reconhecimento da sucumbência recíproca e seus efeitos, mantida a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Procedência de dois dentre os três pedidos formulados na inicial - Decaimento mínimo - Sucumbência recíproca afastada - Inteligência do art. 86, § único, do CPC/15 e da súmula 326, do C. STJ - Recurso provido para afastar o reconhecimento da sucumbência recíproca e seus efeitos, mantida a verba honorária devida pela ré em favor dos patronos do autor em 20% do valor da condenação, pois já fixada no patamar máximo legal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271408
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006529-87.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante EDSON
MARTINS LEME, é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006529-87.2018.8.26.0066 -Voto no 21507 – Barretos - RGRB
2
Voto no 21507
Apelação no 1006529-87.2018.8.26.0066
Apelante: Edson Martins Leme
Apelada: Telefônica Brasil S/A.
Comarca: Barretos
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - Procedência de dois dentre os três pedidos
formulados na inicial - Decaimento mínimo - Sucumbência
recíproca afastada - Inteligência do art. 86, § único, do CPC/15 e
da súmula 326, do C. STJ - Recurso provido para afastar o
reconhecimento da sucumbência recíproca e seus efeitos, mantida
a verba honorária devida pela ré em favor dos patronos do autor
em 20% do valor da condenação, pois já fixada no patamar
máximo legal.
A r. sentença de fls. 130-138, cujo relatório é adotado, em autos de ação
declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais e repetição de
indébito, julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a
inexistência da dívida referente à fatura com vencimento em 12/06/2018, no valor de
R$1.514,59, determinar à parte ré o restabelecimento dos serviços de telefonia fixa objeto
dos autos número (17) 3323-8880, além de condenar a empresa ré ao pagamento ao autor
do valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, regularmente acrescido
de correção monetária, com base nos índices da Tabela Prática do TJ/SP, e de juros de
mora de 1% ao mês, ambos incidentes a partir da data da sentença. Face a sucumbência
recíproca, condenou cada parte a arcar com metade das custas e despesas processuais,
impondo à ré o pagamento de honorários advocatícios do patrono do autor em 20% do
valor da condenação e o autor ao pagamento de honorários advocatícios do patrono da ré
de R$ 1.000,00, em razão de ter sucumbido com relação ao pedido de repetição de
indébito.
Recorre o autor, às fls. 140-144, buscando a parcial reforma do julgado no
que tange sua condenação nos honorários do patrono da ré. Alega que dentre os 3 (três)
pedidos formulados na exordial, sucumbiu de apenas 1 (um), motivo pelo qual deve a
recorrida ser condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
Alternativamente, caso não seja atribuído o ônus sucumbencial integralmente à apelada,
pugna para que o valor seja alterado para o equivalente a 10% (dez por cento) do montante
de R$ 1.514,59, em vez de R$ 1.000,00.
As contrarrazões vieram às fls. 151-156, nas quais a recorrida pugna pela
manutenção do r. julgado atacado, destacando que a verba honorária observou os
parâmetros do § 2o e 8o do art. 85, do CPC.

O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
A r. sentença comporta parcial reforma.
O autor trouxe à apreciação judicial, três pedidos: a declaração de
inexigibilidade do débito, a repetição do indébito e a fixação de indenização por danos
morais diante dos constrangimentos sofridos pelas cobranças indevidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006529-87.2018.8.26.0066 -Voto no 21507 – Barretos - RGRB
3
A requerida impugnou todos os pedidos.
Com a procedência de dois deles, não sendo atendido apenas o pedido de
repetição de indébito, o autor decaiu de parte mínima, legitimando, em consequência, a
condenação integral da ré nos encargos processuais, bem como na verba honorária.
Incide, na espécie, o disposto no artigo 86, parágrafo único, do Código de
Processo Civil de 2015: “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro
responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
Ressalta-se que que a indenização por danos morais em patamar inferior ao
pleiteado na exordial não implica sucumbência recíproca (Súmula 326, do C. STJ).
Destarte, afasta-se o reconhecimento de sucumbência recíproca, bem como a
condenação do apelante a arcar com honorários advocatícios e com parte das custas e das
despesas processuais.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para afastar o
reconhecimento da sucumbência recíproca e seus efeitos, mantida a verba honorária devida
pela ré em favor dos patronos do autor em 20% do valor da condenação, pois já fixada no
patamar máximo legal.
MENDES PEREIRA
Relator